Tribunal: TJPA
Processo: 0809268-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11386 - Advertência
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809268-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO TRABALHO E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. FIXAÇÃO JUDICIAL DE PERCENTUAL ESPECÍFICO. ILEGALIDADE E DESRAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0823444-61.2025.8.14.0301, ajuizada pelo Ministério Público, deferiu parcialmente tutela de urgência para obrigar a empresa a firmar termo de cooperação com a FASEPA e a FUNPAPA no prazo de 30 dias e a contratar, em 60 dias, adolescentes egressos ou em cumprimento de medida socioeducativa em percentual correspondente a 20% do total de aprendizes exigido legalmente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00. A empresa alegou violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e separação de poderes, por já cumprir integralmente a cota legal prevista no art. 429 da CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode impor percentual específico de reserva de cota de aprendizes para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; (ii) avaliar se a imposição judicial da obrigação de contratar, com prazos exíguos e sob pena de multa, respeita os princípios da legalidade, razoabilidade e autonomia da atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 429, § 2º, da CLT possui natureza programática, estabelecendo diretriz preferencial para inclusão de adolescentes em situação de vulnerabilidade na cota de aprendizagem, mas não cria subcota compulsória nem autoriza o Poder Judiciário a fixar percentuais específicos.

A efetivação da diretriz legal exige a celebração de instrumentos de cooperação entre os empregadores e os gestores do sistema socioeducativo, o que demanda construção pactuada e não imposição unilateral.

A imposição judicial de contratação de aprendizes socioeducandos em prazo exíguo e sob pena de multa desconsidera a complexidade da articulação entre órgãos públicos e empresas, afrontando a razoabilidade e a segurança jurídica.

A empresa demonstrou cumprimento integral da cota legal de aprendizes e respondeu à recomendação ministerial, não havendo comprovação de descumprimento legal ou de disponibilidade de vagas ociosas.

A atuação judicial que impõe obrigação não prevista expressamente em lei configura intervenção excessiva na livre iniciativa, contrariando os arts. 170 e 227 da CF/1988, e não pode substituir-se ao legislador na formulação de políticas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O § 2º do art. 429 da CLT possui caráter programático e não autoriza a imposição judicial de subcotas compulsórias para públicos específicos, como adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

A obrigatoriedade de inclusão desses adolescentes nas vagas de aprendizagem deve ocorrer mediante instrumentos de cooperação e respeitar a capacidade operacional das empresas.

A imposição judicial de obrigações não previstas expressamente em lei, com prazos exíguos e sob pena de multa, configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e livre iniciativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 170 e 227; CLT, art. 429 e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0807593-12.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em face de decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara de Infância e Juventude da Comarca de Belém.

A referida decisão, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0823444-61.2025.8.14.0301, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse termo de cooperação técnica com a FASEPA e a FUNPAPA e, em 60 (sessenta) dias, comprovasse a contratação de adolescentes socioeducandos em percentual correspondente a 20% (vinte por cento) do total de vagas de aprendizagem a que está legalmente obrigada, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e da separação de poderes. Alega que já cumpre integralmente a cota de aprendizes prevista no art. 429,
caput
, da CLT, operando no limite máximo de 15%, e que a imposição de um percentual adicional de 20% para um público específico carece de amparo legal.

Afirma, ademais, que, ao contrário do alegado na inicial da ação originária, respondeu à recomendação ministerial por meio eletrônico em 17 de dezembro de 2024, informando sua situação de regularidade e a impossibilidade fática e jurídica de ampliar o quadro de aprendizes.

Destaca, por fim, a existência de conexão com o Agravo de Instrumento nº 0807593-12.2025.8.14.0000, no qual esta Relatoria já havia deferido efeito suspensivo em caso idêntico.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria, sustando os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Intimado, o Ministério Público, na qualidade de Agravado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta que o § 2º do art. 429 da CLT estabelece uma obrigação cogente, e não facultativa, e que o percentual de 20% determinado pelo juízo de piso incide sobre o total da cota legal da empresa (de 5% a 15%), não representando uma extrapolação do limite legal. Reafirma a omissão da Agravante e a razoabilidade dos prazos fixados.

A Douta 9ª Procuradoria de Justiça Cível, em sua manifestação, declinou de atuar como fiscal da ordem jurídica, por entender ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público, considerando que a instituição já figura como parte autora da demanda originária.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central a ser dirimida por esta Colenda Turma consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da obrigação de fazer imposta à Agravante em sede de tutela de urgência.

A matéria de fundo gravita em torno da interpretação do alcance do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelece a obrigação dos estabelecimentos de qualquer natureza de empregar e matricular aprendizes em número equivalente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) e, no máximo, 15% (quinze por cento) dos trabalhadores cujas funções demandem formação profissional.

A decisão agravada, ao acolher a tese do Ministério Público, determinou à Agravante a destinação de 20% de sua cota legal de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), com base no § 2º do referido artigo.

Contudo, uma análise sistemática da norma revela que o § 2º do art. 429 da CLT possui natureza programática, estabelecendo uma diretriz e um público preferencial para a ocupação das vagas já existentes dentro da cota legal (entre 5% e 15%), mas não cria uma subcota compulsória, tampouco autoriza o Poder Judiciário a fixar percentuais específicos não previstos em lei.

A própria norma condiciona a efetivação dessa política à celebração de "instrumentos de cooperação" entre os estabelecimentos e os gestores do sistema socioeducativo.

Tal previsão indica a necessidade de uma construção dialógica e pactuada, que considere a capacidade operacional da empresa e a estrutura dos órgãos públicos, afastando a ideia de uma imposição unilateral e imediata.

No caso dos autos, a Agravante demonstrou ter respondido à recomendação ministerial, alegando já cumprir a cota legal de aprendizes. A imposição de prazos exíguos – 30 dias para firmar um convênio e 60 dias para efetivar contratações – se mostra desarrazoada, pois desconsidera a complexidade inerente à articulação entre entes públicos e privados e à reestruturação de processos internos de seleção e formação.

A decisão agravada, na forma como foi cominada, representa um risco de dano reverso, ao compelir a empresa a uma obrigação de difícil execução, sob pena de multa diária, sem a devida instrução probatória que confirme a sua capacidade de absorção de novos aprendizes ou a existência de vagas ociosas dentro de sua cota legal.

É inegável a nobreza da intenção do Ministério Público e a importância fundamental da proteção integral à criança e ao adolescente, consagrada no art. 227 da Constituição Federal. A profissionalização é, sem dúvida, um pilar essencial para a ressocialização e para a construção de um projeto de vida digno.

Todavia, a concretização dessa diretriz constitucional não pode ocorrer ao arrepio de outros princípios igualmente caros ao Estado Democrático de Direito, como a legalidade e a livre iniciativa, este último fundante da ordem econômica, conforme o art. 170 da Carta Magna.

A Agravante, ao gerar empregos, recolher tributos e, notadamente, ao contratar outros jovens aprendizes, já cumpre parte relevante de sua função social e contribui para a realização dos objetivos do art. 227 da Constituição, fomentando a economia e oferecendo oportunidades à juventude, ainda que não direcionadas especificamente ao público socioeducando.

A obrigação imposta na decisão recorrida, na forma como foi cominada, configura uma intervenção oblíqua e excessiva na atividade econômica, desconsiderando os limites estabelecidos pelo legislador e a autonomia de gestão da empresa, em dissonância com os preceitos do art. 170 da Constituição.

O papel do Poder Judiciário é o de garantir o cumprimento da lei, e não o de criar novas obrigações ou substituir-se ao legislador na formulação de políticas públicas, por mais bem-intencionadas que sejam.

A busca pela inclusão de jovens do sistema socioeducativo deve ser fomentada por meio de incentivos e da construção de parcerias, e não pela coerção judicial que extrapola os contornos normativos.

Ademais, como já fundamentado na decisão que deferiu o efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento conexo nº 0807593-12.2025.8.14.0000, a manutenção de um entendimento coeso por parte deste Tribunal é medida que prestigia a segurança jurídica e a isonomia, evitando que a mesma empresa seja submetida a decisões conflitantes sobre idêntica matéria.

Diante do exposto, a decisão agravada merece ser reformada, porquanto a obrigação imposta à Agravante se revela desarrazoada na forma e no prazo, além de carecer de fundamento legal estrito que a sustente, representando indevida intervenção na autonomia empresarial.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando os efeitos da liminar recursal anteriormente deferida.

Em consequência, reformo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, para revogar a tutela de urgência concedida em desfavor da Agravante nos autos da Ação Civil Pública nº 0823444-61.2025.8.14.0301.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025